Tribunal: STF
Processo: Rcl 54162
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Brasília/DF nos autos do Processo 0000997-03.2019.5.10.0005, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 114/CE, 250/CE, 437/CE, 485/PA, 513/PA, 524/PA, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 670/PI, 789/MA e 890/DF. 



    Em suma, a reclamante aduz que presta serviços públicos típicos do Estado e faz jus à imunidade tributária, conforme decisão do Plenário do STF na ACO 3.469-AgR/DF. No entanto, o Juízo reclamado negou-lhe a submissão de suas dívidas ao regime de precatórios, violando o que decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs apontadas como paradigmas de confronto.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No caso, o Juízo reclamado, em sentença de impugnação aos cálculos, no item sobre execução por precatório, externou o seguinte: 



    “[...] Quando da apresentação dos cálculos, alegou a reclamada (fls. 879/885), em síntese, que teve reconhecida, pelo STF sua condição de empresa pública prestadora de serviços públicos, em regime não-concorrencial, que deve gozar dos benefícios tributários da imunidade tributária recíproca e, consequentemente, ter suas dívidas judicialmente reconhecidas submetidas ao regime de precatórios ou de RPV. 



    A decisão proferida pelo STF diz respeito tão somente a imunidade tributária recíproca, não havendo determinação para que as execuções se processem pelo regime de precatórios. 



    ‘2. EMBRAPA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. A decisão proferida DECISÃO ACO 3469/STF. pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 3469 não contém determinação de que as execuções em face da reclamada se processem pelo regime de precatórios, pois apenas foi ali reconhecida a imunidade tributária recíproca, inexistindo óbice à execução direta dos créditos trabalhistas reconhecidos ao reclamante. (RO 0001058-55.2019.5.10.0006, 1ª Turma, DEJT de 22/02/2022)’. 



    Rejeito.” (pág. 65 do documento eletrônico 74)



    Com efeito, o art. 2º da Lei 5.851/1972 dispõe que a Embrapa tem por finalidades: (a) promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do Brasil; (b) dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola, sendo facultado desempenhar suas atividades mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas. 



    Ademais, conforme elucidado na ACO 3.469-AgR/DF, julgado no qual a discussão relativa à natureza concorrencial da reclamante ficou superada, “[...] a Embrapa tem objetivos e finalidades semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial”. 



    Portanto, o primeiro ponto a se destacar é que a discussão relativa à natureza concorrencial da reclamante ficou superada na referida ação. 



    Por outro lado, é importante salientar a jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    No ponto, ressalto o julgamento da ADPF 387/PI, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário desta Suprema Corte definiu que “[é] aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”.



    Ademais, as decisões proferidas nas ADPFs 437/CE e 530/PA aplicaram este entendimento para, respectivamente, suspender liminarmente os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Emater/CE - em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da CF – e, ainda, determinar que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a Emater/PA por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios.



    Na mesma linha, realçando a submissão ao regime de pagamento por precatórios dos débitos de sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito de lucro, foram julgadas as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 513/PA, 524/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA e 789/MA apontadas pela impetrante.



    Assim, consolidada a jurisprudência no sentido de que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é empresa pública estadual que presta serviço essencialmente público e de natureza não concorrencial, e que esta circunstância lhe enseja a submissão ao regime de precatórios, entendo pela procedência desta reclamação.



    Em casos semelhantes, também envolvendo a Embrapa, esta Corte vem acolhendo a pretensão da reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial de natureza não concorrencial, voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola e sem fins lucrativos, de modo que a ela aplica-se o regime de precatórios. 



    Nesse sentido, é o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” (Rcl 41.420-AgR/RJ, Rel. p/acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 39.200-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-Rio. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 6. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.” (Rcl 40.940-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 437/CE, 513/PA, 524/PA, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA e 789/MA (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator